Tribunal: TJSP
Processo: 1123694-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de arrematação. Alegação de vício relacionado à falta de citação de litisconsortes necessários. Sentença de extinção pelo reconhecimento da decadência. Inconformismo dos Autores centrado na inaplicabilidade do prazo decadencial para a hipótese de querella nullitatis insanabillis. Descabimento. Caso em que não se vislumbra a nulidade mencionada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de arrematação. Alegação de vício relacionado à falta de citação de litisconsortes necessários. Sentença de extinção pelo reconhecimento da decadência. Inconformismo dos Autores centrado na inaplicabilidade do prazo decadencial para a hipótese de querella nullitatis insanabillis. Descabimento. Caso em que não se vislumbra a nulidade mencionada. Sentença bem fundamentada. Pretensa anulação da arrematação, decorrente de suposto vício na citaçao, que se submete ao prazo decadencial de quatro anos (art. 178, II, Código Civil). O lapso temporal decorrido entre a expedição da carta de arrematação e o ajuizamento da ação anulatória foi superior ao legalmente previsto. Sentença mantida. Recurso desprovido.